Tribunal: TJMT
Processo: 1025642-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1025642-74.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: A S M BAR LOOSER LTDA e ALAN SILVA MULLER LEAL.
Recorrido: MARCO AURELIO BORGES DE SOUZA.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DÍVIDA INCONTROVERSA - DEVER DOS RECLAMADOS EM EFETUAR O PAGAMENTO - MULTA DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Em relação à multa contratual, não merece alteração, pois fixada de acordo com o valor da condenação dos aluguéis em atraso, de acordo com o percentual previsto no contrato.
2- Assim, comprovada a existência dos débitos a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025642-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO BORGES DE SOUZA - CPF: 061.729.541-72 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), A S M BAR LOOSER LTDA - CNPJ: 34.010.836/0001-99 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN SILVA MULLER LEAL - CPF: 703.211.931-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023